Tribunal: TJSP
Processo: 2154518-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Tese de que a citação é nula, porquanto não entregue pessoalmente à destinatária. Desacolhimento. Recebimento do mandado citatório na portaria do condomínio edilício, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer ressalva (art. 248, § 4o, do CPC). Validade

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Tese de que a citação é nula, porquanto não entregue pessoalmente à destinatária. Desacolhimento. Recebimento do mandado citatório na portaria do condomínio edilício, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer ressalva (art. 248, § 4o, do CPC). Validade reconhecida. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154518-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAROLINE
TAVARES FIORE ME, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154518-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28098
2
Voto no 28.098
Agravo de Instrumento no 2154518-50.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (23a VC do Foro Central)
Ação: Cumprimento de sentença Plano de saúde
Agravante: Caroline Tavares Fiore - ME
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Agravo de instrumento. Decisão agravada que
rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformismo. Tese de que a citação é nula,
porquanto não entregue pessoalmente à destinatária. Desacolhimento. Recebimento do
mandado citatório na portaria do condomínio
edilício,
por
funcionário
responsável
pelo
recebimento de correspondência, sem qualquer
ressalva (art. 248, § 4o, do CPC). Validade
reconhecida.
Precedentes.
Decisão
mantida.
Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Pontua a nulidade de sua citação, porquanto
não lhe fora entregue pessoalmente.
Argumenta que, tratando-se de empresa
individual, é incabível a entrega da citação à funcionário da portaria,
devendo ser equiparada a pessoa física. Requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso. Pede o provimento do agravo.
Recurso preparado e respondido (fls. 116/124).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 112/113).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154518-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28098
3
É o relatório.
Apesar da argumentação, o art. 248 do CPC,
aplicável à citação de pessoas físicas, excetua a regra geral de
recebimento pessoal da citação por réu pessoa física, presumindo a
validade da citação postal entregue ao funcionário da portaria de
condomínio edilício, verbis:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o
chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e
do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito,
sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”.
Nesse percurso, é válido o recebimento da
citação postal por funcionário da portaria do condomínio edilício,
marcando-se que houve a citação postal no endereço residencial da
agravante (fls. 108 dos autos principais), o que compromete a
identificação do fumus boni iuris.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CITAÇÃO POSTAL
PESSOA FÍSICA CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR PORTEIRO
DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO VALIDADE INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 248, §4o DO CPC. É válida a citação quando o aviso de
recebimento de carta citatória for assinado por funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Decisão
mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de
Instrumento no 2250050-51.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ALEXANDRE COELHO, j. 21/02/2020).
“Citação - Válida a citação de pessoa física pelo
correio quando a carta for recebida pelo “funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência” do condomínio
edilício onde resida o citando, nos termos do art. 248, §4o, do
CPC/2015 Anulação do item 2 da r. decisão agravada, na parte, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2154518-50.2019.8.26.0000 -Voto no 28098
4
que afastou a aplicação do disposto no art. 248, § 4o, do CPC, ao
caso dos autos. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2285334-23.2019.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. REBELLO PINHO, j. em 03/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CITAÇÃO POSTAL
Pretensão de reforma da r.decisão que determinou expedição de
mandado de citação Cabimento - Hipótese em que a carta de
citação foi recebida nos termos do parágrafo 4o, do artigo 248 do
CPC, que estabelece como válida a citação, em condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, com a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento
de
correspondência,
como
ocorreu
no
presente
caso-
Desnecessidade da expedição de mandado RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2218886-68.2019.8.26.0000, 13a Câmara
de Direito Privado, Rela Desa ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA, j. 19/12/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
DETERMINOU
A
CITAÇÃO
DO
AGRAVADO POR MEIO DE MANDADO - DESNECESSIDADE -
VALIDADE
DA
CITAÇÃO
POSTAL
RECEBIDA
POR
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL, EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO -
DADO PROVIMENTO AO RECURSO” (Agravo de Instrumento no
2230422-47.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rela
Desa LUCILA TOLEDO, j. 27/02/2018).
Dentro dessa quadra, ante a presunção de
validade
consubstanciada
pelo
recebimento
da citação pelo
funcionário da portaria diligenciada, faz-se prudente considerar
aperfeiçoado o ato citatório discutido no presente recurso.
Aplicável a teoria da aparência.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator